Tribunal: TJMT
Processo: 1023312-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023312-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA
IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Habeas Corpus impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino em favor de RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA.
Diz que o paciente atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional desde 22-04-2021 e, após análise do feito, o Juízo da 2° Vara Criminal, na data de 17-12-2021, concedeu o Livramento Condicional - regime semi-aberto (113938469 - Pág. 3).
Anota que foi concedido o livramento condicional ao reeducando RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA, mediante MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pelo prazo de 06 MESES, estabelecendo que o período de prova do presente benefício se estenderá até a data do término de cumprimento de sua pena, acaso não haja revogação.
Reclama, contudo, que a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, não está dando cumprimento aos alvarás de soltura que determina o cumprimento mediante tornozeleira, frente a falta do equipamento.
Anota que de acordo com a referida certidão negativa, o preso em livramento condicional continuará preso até nova decisão por parte do Juízo da 2° Vara que se encontra de recesso, ou seja, somente no mês de janeiro de 2022 que nova decisão poderá ser publicada.
Requer concessão liminar de ordem de habeas corpus deferindo-se ao paciente o direito de progressão de regime ao livramento condicional sem a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.
É o necessário relato.
Decido.
No caso em exame, foi reconhecido o livramento condicional do paciente pelo próprio magistrado singular (id 113938469 - Pág. 3)
Lado outro, consta certidão do sistema SEEU, que a ativação de novas tornozeleiras está temporariamente indisponível, conforme informações advindas da gerência de custódia da capital, estando dessa forma impossibilitados de colocar o PPL- RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA em liberdade, porque o alvará de soltura está condicionado ao uso do equipamento de monitoração.
Sabe-se que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.
Ocorre que se o Estado, ainda que temporariamente, não disponha de contrato que lhe possibilite a monitoração dos apenados por meio de tornozeleira eletrônica, não se pode impedir o apenado de usufruir do regime prisional que faz jus, inclusive porque reconhecido pelo próprio magistrado singular.
Do exposto, afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao livramento condicional à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste.
Posto isso, defere-se o pedido de liminar, para que o magistrado na origem adeque/implemente o livramento condicional por ele deferido, independentemente de instalação de aparelho de monitoração eletrônica.
Registra-se que tão logo o Estado disponibilize os equipamentos, naturalmente pode o paciente ser intimado para que se submeta à monitoração eletrônica.
Às providências pertinentes à implementação desta decisão deverão ser adotadas pelo juízo singular.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator Plantonista
4